Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. VEÍCULO. DEFEITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

1. Não havendo discrepância entre a decisão de inversão do ônus da prova e o exame da questão de fundo no que concerne a quem cabia a comprovação do direito, inexiste vício no julgado.

2. Mostra-se necessária a comprovação dos valores despendidos, bem como a relação causal entre os gastos e o direito controverso, para embasar o pleito compensatório por danos materiais, uma vez que objetiva a recomposição do patrimônio em virtude do dano ocasionado pela conduta do ofensor.
3. Recurso não provido.